Tribunal: TJPA
Processo: 0007918-41.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007918-41.2018.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RAIMUNDO JOSE DE OLIVEIRA

APELADO: RAIMUNDO JOSE DE OLIVEIRA, L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Raimundo José de Oliveira contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, fundamentada na deserção por ausência de comprovação de gratuidade de justiça. O agravante sustenta hipossuficiência econômica, baseando-se em doença cardiovascular, sem apresentar elementos concretos comprobatórios, e busca reforma da decisão para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante preenche os requisitos para concessão da justiça gratuita, com base em elementos concretos de hipossuficiência;
(ii) avaliar se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC determina que a gratuidade de justiça somente é concedida mediante comprovação da hipossuficiência econômica. A mera declaração pessoal do agravante constitui presunção relativa, passível de desconstituição mediante análise dos elementos probatórios apresentados.

O agravante não apresenta provas suficientes que permitam avaliar concretamente sua hipossuficiência, deixando de comprovar gastos ordinários, renda ou condições financeiras impeditivas de arcar com as custas processuais.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o que não foi observado no agravo interno, cujas razões não atacaram concretamente a fundamentação da decisão monocrática.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reiteram que recursos que não observam o princípio da dialeticidade são considerados ineptos, resultando no não conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação concreta da hipossuficiência econômica, cabendo à parte apresentar elementos suficientes para avaliação da sua condição financeira.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 e 1.021, §1º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 6; STJ, AgInt nos EREsp nº 1927148/PE; STF, RMS nº 34044/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Houve oposição de
Agravo Interno
interposto pelo
Raimundo José de Oliveira
contra decisão monocrática deste relator, que não conheceu de recurso de apelação, sob o fundamento de deserção em razão da ausência de comprovação da gratuidade da justiça, nos seguintes termos:

“
A gratuidade de justiça somente será concedida aos que
demonstrarem não dispor
de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família, cabendo ao magistrado indeferir o pedido diante da existência de provas que demonstrem a ausência de hipossuficiência da parte que requer o benefício.

No caso em tela,
intimou-se o apelante para comprovar que faz jus aos benefícios da justiça gratuita,
sob pena de indeferimento do benefício.

O apelante juntou CTPS como pouquíssimas anotações, conta de luz e gastos com remédios (ID nº. 21885953).

É cediço que a alegação de hipossuficiência somente gera
presunção
juris tantum
do direito à gratuidade da justiça, na esteira do que dispõe o Enunciado de Súmula nº 06 do TJPA determina, senão vejamos:

Súmula nº 6
: A alegação de hipossuficiência econômica configura
presunção meramente relativa
de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12) (grifos nossos).

Em um segundo ponto de análise, deve-se observar que
o apelante não descreveu suas ocupações nem os valores auferidos como o exercício desta
. Além disso, o apelante não provou todos os seus gastos ordinários, como moradia, alimentação, educação dos filhos (se houver), lazer, dentre outros. Da mesma forma, não especificou suas atividades laborais e nem os ganhos oriundos destas atividades, imprescindíveis para a concessão da benesse, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. NEGATIVA DO BENEFÍCIO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
DECLARAÇÃO
DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE.
PARTE AUTORA QUE ADUZ SER PROFISSIONAL AUTÔNOMO, SEM COMPROVAR OS RENDIMENTOS AUFERIDOS PELA ATIVIDADE DESEMPENHADA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO FORMAL QUE NÃO SE TRADUZ EM SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS RECORRENTES
. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVIDÊNCIA NÃO SUFICIENTEMENTE CUMPRIDA PELOS DEMANDANTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo dúvida fundada sobre a atual situação econômica do postulante à justiça gratuita, faculta-se ao magistrado a solicitação de elementos de prova em relação à hipossuficiência, cujo descumprimento implica negativa à concessão do beneplácito. (TJ-SC - AI: 40249933520198240000 Blumenau 4024993-35.2019.8.24.0000, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 15/10/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) (grifos nossos).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. PRELIMINARES DE IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. REJEITADAS - PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PROVA INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO ISENÇÃO SOMENTE DAS CUSTAS INICIAIS. PEDIDO ALTERNATIVO INDEFERIDO. 1- O substabelecimento com reserva de poderes possibilita a transferência provisória dos poderes, podendo o procurador reassumi-los a qualquer tempo, como ocorreu no caso em tela. Preliminar de irregularidade de representação rejeitada; 2-
A decisão monocrática atacada indeferiu o pedido de justiça gratuita à ora agravante. Os extratos bancários juntados são insuficientes para fazer prova de hipossuficiência financeira alegada, uma vez que não se sabe ao certo o número de contas bancárias que a recorrente possui. Preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão rejeitada
; 3- Nas custas iniciais estão sendo cobrados os atos estritamente necessários ao desenvolvimento da atividade judiciária. Logo, considerando que o Mandado de Injunção não demanda outros atos além dos já constantes do demonstrativo de custas iniciais, deve ser indeferido o pedido alternativo de isenção somente das custas iniciais 4- Agravo Interno conhecido, preliminares rejeitadas e no mérito, recurso desprovido, mantendo-se a decisão agravada.” (TJ-PA - MI: 00141255020168140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/02/2018, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 27/02/2018)
(grifos nossos).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCONFORMISMO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 06 DESTE E. TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos da ação de execução fiscal movida pelo Agravado.

2.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita pode ocorrer mediante simples declaração da parte, na forma da Lei 1.060/1950, contudo possui presunção relativa de veracidade, podendo ser imposto ao suplicante o ônus de comprovar sua insuficiência de recursos, consoante a previsão constante do art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988 e Súmula 06 deste E. Tribunal.

3. Conforme restou consignado na decisão monocrática, a Recorrente é única representante de pessoa jurídica que atua na área de construções (Num. 2409220 - Pág. 2) e apesar de instada pelo Juízo de origem a juntar comprovantes da alegada hipossuficiência, não realizou a referida comprovação, o mesmo tendo ocorrido nesta instância recursal em que consta apenas a declaração de tributos federais da pessoa jurídica, inexistindo declarações fiscais em relação à Agravante e seus rendimentos.

4.
É possível se inferir que a parte não se enquadra na condição de hipossuficiência em que seja cabível o deferimento da gratuidade de justiça. Precedentes.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
.
(
TJ-PA - MI: 0809498-62.2019.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 15/09/2021, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO)
(Negritou-se).

Ademais, o E. STJ
rechaça a adoção de

critérios exclusivamente objetivos
, como profissão, para auferir se o pleiteante é beneficiário da justiça gratuita, devendo ser efetuada
avaliação concreta
da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais
, conforme se observe do Item 1 do Edição nº. 150 da Jurisprudência em Tese, senão vejamos:

“Edição nº. 150. Gratuidade da Justiça – III.

1) É inadequada a utilização de
critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça
, devendo ser efetuada
avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais
. Julgados: EDcl no REsp 1803554/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 12/05/2020; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 14/03/2018; AgInt no REsp 1703327/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018; REsp 1706497/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018. (Vide Informativo de Jurisprudência N. 528)” (grifos nossos).

Enfim, verifica-se que
não há elementos para realizar a avaliação concreta quanto ao deferimento da gratuidade
, nos termos do art. 98 do CPC, razão pela qual
INDEFIRO
o benefício da justiça gratuita de RAIMUNDO JOSÉ DE OLIVEIRA e
determino o
recolhimento das custas
processuais, no prazo de
05 (cinco) dias úteis
, sob pena de
deserção.

O agravante sustenta, novamente, o pedido de justiça gratuita com base em alegação de doença cardiovascular, sem comprovação concreta da impossibilidade.

Em sede de contrarrazões, pugnou-se pela manutenção da decisão que indeferiu a justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante,
entende-se que houve, de fato, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão impugnada
,
conforme exigência do art. 1.021, §1º, do CPC
, senão vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]
§ 2º. Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
” (grifos nossos).

Observe-se julgados dos Tribunais Superiores, que ratificam o não conhecimento de recursos que deixem de “
oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida”, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido”. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (grifos nossos).

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3
. Agravo interno não conhecido. (STF - RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022) (grifos nossos).

No mesmo sentido, observe-se posicionamento uníssono das Turmas de D. Privado desta E. Corte, a saber:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026766-74.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação, cujo objetivo é a reforma da Decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, sob a fundamentação de ausência do requisito da dialeticidade recursal.

2.
A partir de uma análise detida da peça recursal do presente Agravo Interno, observa-se que, em momento algum, o Agravante impugna a única razão de decidir do Apelo que é o PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Aliás, nem mesmo de maneira genérica há menção no bojo do recurso sobre a referida razão de decidir do recurso agravado.

3.
Sobre o aspecto legal, tem-se que “
na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.” Art. 1.021, § 1º do CPC/2015.

4. Recurso não conhecido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830346-40.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE NÃO ATACOU ESPECIFICAMENTE A DECISÃO APELADA. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

1. As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.021, § 1°, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte.

2. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003558-05.2019.8.14.0048 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/06/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. NOVA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

1. É cediço que a admissibilidade do agravo interno está condicionada à impugnação específica dos fundamentos lançados na decisão recorrida (art. 1.021, §1º, do CPC).

2. No caso em análise, faltou dialeticidade nos argumentos deduzidos pela parte apelante, pois suas razões recursais são genéricas e reproduziram ipsis litteris o inteiro teor da apelação, não sendo possível analisar os fundamentos específicos que deveriam impugnar a decisão monocrática.

3. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017544-53.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/08/2020).

Atente-se que este signatário, em sede de decisão monocrática, cuidadosamente analisou os documentos apresentados pela parte, refutando-os.

Juntou-se julgados desta Corte e dos Tribunais Pátrios, além de posição sedimentada do STJ quanto à necessidade de avaliação concreta da gratuidade, o que o agravante não logrou êxito em fazer.

Todavia,
NENHUM
desses argumentos foi impugnado concretamente em sede de Agravo Interno
, razão pela qual restou indiscutível a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO
de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, por nítida ofensa ao princípio da dialeticidade, com esteio no art. 1.021, §1º, CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 07/03/2025